Tribunal: STF
Processo: HC 241224
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.R.S representado por M.W.S contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 14)



    Consta dos autos que o genitor M.W.S, ora representante do menor, M.R.S, de nacionalidade norueguesa, foi acusado pela avó materna, C.R., de abusar sexualmente da criança de 5 anos, razão pela qual, em março de 2024, o Juiz de plantão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deferiu medidas cautelares de retenção da criança no Brasil e guarda com a avó. 



    Foram realizados exames periciais na criança e, após isso, o Ministério Público entendeu que não havia comprovação da materialidade dos abusos e manifestou-se pelo afastamento das cautelares. O Magistrado, em um primeiro momento, designou audiência com as partes para o dia 10 de maio de 2024. Porém, posteriormente, entendeu por acolher a manifestação do Ministério Público, afastou as medidas cautelares e entendeu que não havia competência para eventual processamento do crime de estupro de vulnerável pela Justiça brasileira. A criança foi entregue ao pai no dia 10 de maio de 2024. 



    Contra essa decisão, a avó interpôs recurso em sentido estrito. Porém, tendo em vista a urgência, uma vez que a criança poderia embarcar para a Noruega com o pai, a avó apresentou pedido de medida cautelar inominada ao juízo de primeira instância do TJ-RN. O pedido foi indeferido. 



    Posteriormente, a avó protocolou pedido de tutela cautelar antecedente no Superior Tribunal de Justiça, no qual a Ministra Daniela Teixeira deferiu liminar para “a) impedir que a criança MATHIAS RAMOS SOLSKJAER, Registro Geral 66.092.812-7, CPF 563.144.978-17 saia do país; b) recolher os passaportes da criança, tanto brasileiro quanto norueguês; c) determinar imediata busca e apreensão da criança, que ficará na guarda da avó, ora requerente, na cidade de Natal-RN”. (edoc. 14, p. 2)



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da medida cautelar deferida. Alega que “a decisão liminar proferida pela Autoridade Coatora contraria frontalmente a decisão do Juízo da 15ª Vara Criminal de Natal/RN, que revogou as medidas protetivas após instrução completa, bem como desconsiderou os elementos técnicos já apurados nos autos, especialmente o Relatório Multiprofissional nº 004/2024 e o Parecer Ministerial”



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da medida cautelar concedida pelo STJ, “inaudita altera parte para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 495 - RN (2024/0172205-2), até o julgamento final do presente writ pelo Plenário dessa Suprema Corte”. No mérito, requer, “seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, para assegurar o restabelecimento da guarda do Impetrante sobre a criança Mathias Ramos Solskjaer, em consonância com a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal de Natal/RN em 10/05/2024, preservando-se o melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da Constituição Federal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente